Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-76.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO REVISIONAL. ANUIDADE. FACULDADE. TRATAMENTO DESIGUAL. CALOUROS E VETERANOS. MUDANÇA DO PROCESSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO. CONFIGURADO. VALORES DEVIDAMENTE DIVULGADOS. AUMENTO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. VALIDADE DO NEGÓCIO. JURÍDICO. CUMPRIMENTO DO PREVISTO EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo. Observa-se, na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, a instituição de ensino apelada e, do outro lado da demanda, a parte apelante, na condição de consumidora, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, de forma que, na resolução do litígio, deve ser levada em consideração a heterogeneidade das fontes de direito material aplicáveis ao caso.
2. A própria Lei que dispõe sobre o reajuste de anuidade escolar (Lei n° 9.870/1999) permite, conforme disposto no § 3o, do art. 1o, que seja acrescido ao valor da anuidade anterior, o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e custeio, desde que devidamente comprovado mediante apresentação de planilha de custos, ainda que esta variação resulte de introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. Não há, portanto, óbice para o aumento de mensalidade, podendo ser repassado ao aluno a variação de custos, devidamente comprovada.
3. As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de Medicina, instituída pela Resolução CNE/CES no 3, de 20 de junho de 2014 (ID 56200988), estabeleceu, no seu art. 38, o prazo de até 31 de dezembro de 2018 para as adequações necessárias, ressalvando, no seu art. 40, que os estudantes de graduação em Medicina já matriculados têm o direito de concluir seu curso com base nas diretrizes anteriores.
4. No caso, a universidade apresentou a evolução das mensalidades a partir de 2018, além dos custos que resultaram no valor vigente para o ano de 2022, quando do ingresso do apelante. Nessa linha, o recorrente não logrou desconstituir em absoluto as planilhas apresentadas pela apelada e, no mesmo sentido, não foram produzidas provas, incumbidas ao autor, no sentido de retirar a força probante dos dados contábeis constantes nas planilhas.
5. Embora o recorrente argumente que o reajuste aplicado no 1o semestre de 2019 tenha sido abusivo e que houve expressa desigualdade de tratamento entre calouros e veteranos, certo é que, compulsando o acervo probatório, não vislumbro qualquer incapacidade negocial das partes, tampouco que tenha havido ausência de informações, pois, como citado anteriormente, tanto o edital do vestibular quanto o contrato celebrado são claros em relação aos valores praticados no semestre letivo em que o apelante ingressou na instituição de ensino.
6. Evidenciado que o apelante tinha total ciência dos valores praticados pela instituição de ensino quando se submeteu ao vestibular da instituição com a intenção de contratar serviços educacionais, vontade posteriormente corroborada pela assinatura do contrato, deve prevalecer o que foi de fato avençado pelas partes, ante a aplicação do princípio do pacta sunt servanda.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Apelação conhecida e desprovida.